Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-22.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700807-22.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIMAR NUNES DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, tendo em vista o indeferimento do pedido de gratuidade na primeira instância (ID 14082650) e a ausência de requerimento neste sentido nas razões recursais (ID 14082792) determinei ao recorrente que recolhesse o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso (ID 15228146). Consoante certidão de ID 15950517, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual, a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, intimado, deixou de providenciá-lo no quinquídio, de rigor, por conseguinte, a deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, e §4o, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator